Tribunal: TJMT
Processo: 1021441-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021441-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PEREIRA XAVIER - CPF: 044.879.321-06 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021441-05.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Andre Luiz Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE PROTESTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ.

Dano moral afastado.

Recurso parcialmente provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ANDRE LUIZ PEREIRA XAVIER
em desfavor de
Banco Bradesco S/A.
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso.

Por pertinência, determino que a parte Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a baixa do restritivo de crédito no valor de R$ 61,30 (sessenta e um reais e trinta centavos), contrato no. 044879321000006, datada de 10/01/2019, objeto dos autos.

Retifique-se o polo passivo da demanda, para constar apenas Banco Bradesco S/A.”.

Inicialmente deve ser observado que o Reclamado, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar a origem e licitude dos débitos ora questionados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como é sabido a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
in re ipsa

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Entretanto, conforme consulta juntada na inicial, verifico que o autor possui outras duas inscrições em seu nome que são preexistentes em relação ao débito discutido nestes autos, conforme abaixo se vê:

Cabe ainda esclarecer, que o débito objeto destes auto é o de valor de R$ 61,30, com data em 10.01.2019.

Como não há prova que as demais inscrições preexistentes são indevidas, visto que os processos sob no 1021432-43.2021.8.11.0001 e 1021422-96.2021.8.11.0001, aguardam a prolação da sentença, é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Ademais, não é devida indenização a título de dano moral, se existe outra inscrição preexistente, não sendo suficiente, para afastar a incidência do disposto na Súmula 385 do STJ,
a mera existência de ação ajuizada para questionar o débito preexistente
, nesse sentido eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA IRREGULAR DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR. DISCUSSÃO DAS DEMAIS INSCRIÇÕES EM OUTROS PROCESSOS. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ.

1.
A ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial
.

2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes,
não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições
; é necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ).

3. No caso concreto deve ser considerado, também, que houve o trânsito em julgado superveniente de decisão desfavorável ao devedor em outro processo, afastando a impugnação que fizera em relação a uma das inscrições pretéritas, o que reforça a tese de incidência da Súmula 385/STJ.

4. Agravo interno provido, para dar provimento ao Recurso especial.

(STJ- AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.713.376 – SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 17.12.2019)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, com fundamento na Súmula 385, do STJ,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a titulo de dano moral. Por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021